Tribunal: STF
Processo: ARE 1094389
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Seguro de vida. Morte por suicídio. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Inaplicável à espécie a Súmula 105, editada quando o Supremo Tribunal Federal ainda possuía competência para unificar a interpretação da legislação federal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.